Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001487-28.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO SALIM RIZK, DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO EDELIO ROCHA, JOSE BRAGA ROLIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO ALVES CORREIA, FRANCISCO EDELIO ROCHA, USIEL XIMENES SANTOS, DIVINO CESAR ANDRAUS, JOSE BRAGA ROLIM, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, JOSE TADEU MIRON DA RIBEIRA, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORACIO DE LIRA, ROBERTO SALIM RIZK, SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES, WALDEMAR WALTER DE ASSUNCAO E SILVA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31948175) opostos por ROBERTO SALIM RIZK , Embargos de Declaração (ID 32066966) opostos por FRANCISCO EDELIO ROCHA, Embargos de Declaração (ID 32091366) opostos por DISTRITO FEDERAL e Embargos de Declaração (ID 32513114) opostos por JOSE BRAGA ROLIM, ante Acórdão (ID 31426881) que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, conheceu dos recursos e negou provimento. Intime-se a parte Embargada, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO ALVES CORREIA, FRANCISCO EDELIO ROCHA, USIEL XIMENES SANTOS, DIVINO CESAR ANDRAUS, JOSE BRAGA ROLIM, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, JOSE TADEU MIRON DA RIBEIRA, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORACIO DE LIRA, ROBERTO SALIM RIZK, SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES, WALDEMAR WALTER DE ASSUNCAO E SILVA FILHOf, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022 17:57:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador